Tribunal: TJBA
Processo: 8072482-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072482-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: NAIRA LUZ SOUZA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BSUCA E APREENSÃO.DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO DEVEDOR E DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART.485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072482-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada NAIRA LUZ SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .